Tribunal: TJPA
Processo: 0008595-89.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP (ROUBO QUALIFICADO), C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA).1-REFORMA DA SENTENÇA COM A REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO INCORREU EM ERROR IN JUDICANDO VALORANDO OS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIA DOS CRIME PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, DE MANEIRA GENÉRICA. CONSIDERADAS SOMENTE PARA CÁLCULO DOSIMÉTRICO OS VETORES: PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, COMO DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. PENA REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE DIAS) DE RECLUSÃO E 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O REGIME SEMIABERTO.2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA E DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE JÁ CONHECIDA A QUANDO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90-ECA), PORÉM DEVIDO A VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ, NÃO FORA APLICADA. SÚMULA APLICADA E CONHECIDA E MANTIDA EM VIGOR, IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA CONHECIDA COMO SUPERADA. PRECEDENTES AGRG NO HC 541.251/SP, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 20/02/2020, DJE 05/03/2020). 3-PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES E DECOTE DA MAJORANTE DO § 2º, DO ART, 157, DO CÓDIGO PENAL E AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO PROSPERAR A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO AFIRMAM QUE O RECORRENTE ESTAVA NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE E A QUANDO DO ROUBO PORTAVAM ARMA DE FOGO, CARACTERIZANDO ASSIM O TIPO PENAL DESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DO DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO SOB A AUSÊNCIA DA NÃO APREEENSÃO DA ARMA. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA E MAJORITARIA DE QUE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO, PRESCINDE DA APREENSÃO OU DO LAUDO PERICIAL DA ARMA, QUANDO EXISTIREM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA. 4-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO APELANTE. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE FLS. 75/88 QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES PERMANECEM EM SUA ÍNTEGRA.Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 27 de julho de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008595-89.2017.814.0013
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.
APELANTE: GERLAN SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP (ROUBO QUALIFICADO), C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA).
1-REFORMA DA SENTENÇA COM A REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO INCORREU EM
ERROR IN JUDICANDO
VALORANDO OS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIA DOS CRIME PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, DE MANEIRA GENÉRICA. CONSIDERADAS SOMENTE PARA CÁLCULO DOSIMÉTRICO OS VETORES: PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, COMO DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. PENA REDIMENSIONADA PARA
06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE DIAS) DE RECLUSÃO E 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O REGIME SEMIABERTO.
2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA E DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE JÁ CONHECIDA A QUANDO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90-ECA), PORÉM DEVIDO A VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ, NÃO FORA APLICADA. SÚMULA APLICADA E CONHECIDA E MANTIDA EM VIGOR, IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA CONHECIDA COMO SUPERADA. PRECEDENTES AgRg no HC 541.251/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
.

3-PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES E DECOTE DA MAJORANTE DO § 2º, DO ART, 157, DO CÓDIGO PENAL E AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO PROSPERAR A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO AFIRMAM QUE O RECORRENTE ESTAVA NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE E A QUANDO DO ROUBO PORTAVAM ARMA DE FOGO, CARACTERIZANDO ASSIM O TIPO PENAL DESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DO DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO SOB A AUSÊNCIA DA NÃO APREEENSÃO DA ARMA. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA E MAJORITARIA DE QUE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO, PRESCINDE DA APREENSÃO OU DO LAUDO PERICIAL DA ARMA, QUANDO EXISTIREM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA.
4-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO APELANTE. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE FLS. 75/88 QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES PERMANECEM EM SUA ÍNTEGRA.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008595-89.2017.814.0013
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.
APELANTE: GERLAN SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo réu
GERLAN SILVA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
(fls. 75/88), que o condenou a pena:
de

07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
em regime
semiaberto
e mais
133 (cento e trinta e três)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Narrou à
denúncia
(fls. 02/04) que:
¿(...) no dia 09/09/2017, por volta das 19h30min, na praça Moura, neste município de Capanema, o nacional GERLAN SILVA DOS SANTOS, na companhia do menor Jeferson Tavares Maciel utilizando uma arma de fogo, subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma bolsa pertencente à vítima Maria José da Silva Costa, na qual continha seu documentos pessoais, roupas e uma garrafa térmica.
A vítima se encontrava na Praça Moura com o filho de sua empregadora, oportunidade em que pegou seu celular e passou a mandar mensagens para o mototaxi que iria lhe buscar, momento em que foi abordada por um individuo que apontou uma arma de fogo para seu pescoço e lhe disse: ¿PERDEU PASSA O CELULAR¿ (textuais), sendo que esta entregou o celular, porém viu a pessoa que lhe assaltou correndo e subindo na garupa de uma bicicleta de outro individuo que o esperava mais adiante.
Uma viatura policial que passava próximo ao local, foi avisada por um casal que avisou que a vítima havia sido assaltada. Os policiais militares saíram em perseguição aos acusados e efetuaram a detenção dos acusados.
A vítima reconheceu JEFERSON TAVARES MACIAL e o nacional GERLAN DA SILVA SANTOS como os autores do roubo, sendo que JEFERSON portava a arma de fogo e GERLAN estava na bicicleta para que ambos pudessem fugir.
O acusado perante a autoridade policial negou que tenha participado do crime, alegando que somente tinha pegado uma carona com o adolescente GERLAN que estava pilotando uma bicicleta.
O adolescente envolvido no caso confessou os fatos supra narrados, ressaltando que nenhum deles portava arma de fogo (...)¿

Sentença prolatada
às fls. 75/88.

Em suas
razões recursais, a Defesa do Apelante
(fls. 102/116), requer o conhecimento do recurso:
1) reforma da sentença com a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, para fixação da pena-base em seu mínimo legal; 2) reconhecimento da atenuante de confissão e da possibilidade de redução abaixo do mínimo legal com a superação da Súmula 231 do STJ; desclassificação para o crime de roubo simples e decote da majorante do § 2º, do art. 157, do Código Penal e ausência da arma de fogo.

Em contrarrazões
(fls. 120/126), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e seja negado o provimento ao recurso interposto, com a manutenção da sentença prolatada.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (fls. 134/141), manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, seja
dado parcial provimento quanto a fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e revista a pena-base aplicada.

Revisão feita pelo(a) Exmº (ª) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
(fls. 75/88), que condenou o Apelante
GERLAN SILVA DOS SANTOS
,
a

07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos, sendo o regime inicial de cumprimento da pena o regime
semiaberto
, pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Passo a análise do Recurso Interposto pelo Apelante de forma seguinte.
1-REFORMA DA SENTENÇA COM A REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Observa-se que o inconformismo do Apelante se dá em razão de suposta exacerbação na fixação da pena-base, com a valoração dos vetores insertos no art. 59 do Código Penal.

Quanto a esta tese de que o Juízo Sentenciante teria exasperado na valoração dos vetores judiciais insertos no artigo 59 do Código Penal a quando do cálculo dosimétrico da pena aplicada, vislumbra-se que assiste razão parcial ao Apelante, uma vez que o próprio enunciado da Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal da Justiça, se mostra autodidático, como melhor se observa:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Depreende-se que ao analisar os vetores insertos no artigo 59, do Código Penal, o Magistrado Sentenciante o fez de forma genérica, ensejando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Para tanto, passamos à análise mais acurada.

O Juízo Sentenciante valorou como negativas as circunstâncias judiciais:
culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências.

Verifico que ocorreu
erro in judicando
pelo juízo sentenciante quando da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ao valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências, com fundamentação genérica e abstrata, inobservando o que dispõe o
art. 93, inciso IX, da CF/88
(princípio do dever de motivação e fundamentação dos pronunciamentos judiciais).

Concernente à
culpabilidade
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme leciona
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 115)
,
in verbis
: ¿(...)
se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no julgamento. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa no elementos probatórios concretos a referendá-las
¿.

Não obstante, evidencia
Cezar Ricardo Bittencourt

(
Manual de Direito Penal:
parte geral, v. 1, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 273)
quando define a culpabilidade,
in verbis
:

(...) ¿
o elemento de medição ou de determinação da pena
". Isso porque, "
nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta aquém ou além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade
¿.

No presente caso, entendo, o juízo singular
incidiu na valoração desfavorável do vetor da culpabilidade
,

justificando da seguinte forma: ¿
consiste na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que fato ocorreu, conhecer sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso desses autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e consciente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça contra pessoa e corrompendo individuo menor de idade. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado¿
.

Desta maneira, vislumbra-se que o juízo monocrático não fundamentou plausivelmente a consideração desta circunstância em desfavor do apelante, devendo, porém, ser valorada como nula já que a não fundamentação implica diretamente no cálculo dosimétrico.

Corroborando com este entendimento, encarto o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do réu conhecer a natureza ilícita da conduta não constituiu motivação concreta para a elevação da básica a título de culpabilidade.
4. Quanto aos motivos do crime, o fato do delito ter agido por ambição e pelo desejo de obter vantagem econômica, genérico é inerente aos tipos penais contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base. 5. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra. 6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de jóias, aparelhos de celular e de um notebook, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. 7. As circunstâncias do crime correspondem aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois o delito foi praticado durante a madrugada, mediante arrombamento. 8. Deve ser afastado o aumento da pena-base pela culpabilidade, pelos motivos e pelo comportamento da vítima, ficando mantida a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito. 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o decreto condenatório. (HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). Negritei

Concernente
a personalidade,
ela decorre de sua idiossincrasia, de seu particular modo de ser e agir.

Miguel Reale Jr. Leciona:
¿O agente será mais ou menor reprovável, se a formação de sua personalidade ( que se compõe de genótipos e fenótipos), tenha dado prevalência ao desenvolvimento de tendências negativas, aderindo a valores básicos na constituição de seu modo de ser, de forma a que a decisão pelo ato delituoso se insira no projeto negativo de vida que escolheu para si mesmo¿
(REALE JR. 1987, p.161)
O
Juízo Monocrático ao valor tal vetor, o fez nos seguintes termos:
Personalidade:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

Depreende-se assim, que o vetor foi valorado acertadamente, não havendo, por conseguinte qualquer reparo a ser feito. Sendo reconhecido como
desfavorável
ao apelante.

Os
motivos do crime,
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme adverte Ricardo Augusto Schmitt: Cada delito possui um motivo pré-definido pelo próprio tipo, como a obtenção de lucro fácil no furto, da satisfação da lascívia no estupro, entre outros. A par disso [¿] devemos buscar algum outro motivo que se revele como sendo um plus ao ditado pelo próprio tipo, sob pena de se impossibilitar sua valoração Deverão ser valorados como circunstância judicial apenas os motivos que não tenham sido, nem venham a ser, considerados como próprios do tipo penal (na sua forma básica, qualificada ou privilegiada), como circunstância legal, causa de aumento ou de diminuição, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, seguindo-se raciocínio, como visto, igualmente válido para todas as demais circunstâncias judiciais. SCHMITT (2011, p.96).

No presente caso, porém, o juízo singular
incidiu na valoração negativa do vetor dos motivos do crime
,

justificando da seguinte forma: ¿
Nada há que favoreça o sentenciado
¿.

Dessa maneira, vislumbra-se que o juízo monocrático não fundamentou plausivelmente a consideração desta circunstância em desfavor do apelante, devendo, portanto, a presente circunstância ter
valoração neutra
em nova individualização da pena a ser realizada em capítulo pertinente.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, segundo a definição de Alberto Silva Franco:
¿são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva, entre os quais podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de duração, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminosos, etc¿.
SILVA FRANCO (1997, p.900)
.

Neste mesmo sentido, consigna Júlio Fabbrini Mirabete que,
in verbis
: ¿(...)
a referência às circunstâncias [...] é de caráter geral, incluindo-se nelas as de caráter objetivo ou subjetivo não inscritas em dispositivos específicos¿
.
MIRABETE (2012, p.286)
).

O magistrado de piso desvalorou o presente vetor sob a seguinte fundamentação:
¿Não favorecem de igual forma o réu¿.

Entendo que a tal justificativa não restou plausivamente fundamentada, devendo a mesma ser considerada como
neutra.

Em relação ao vetor
consequências do crime
, estas podem ser de ordem material ou moral, sendo que o desvalor do vetor, conforme lição de
Ricardo Augusto Schmitt
in verbis:
¿(...)
exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo
(...)¿.

(
SCHMITT, 2012,
op cit.
, p. 140
). Neste mesmo diapasão, define
Guilherme

Nucci
,
in verbis
: ¿(...)
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado do tipo
¿. (
NUCCI, 2012,
op. cit.,
p. 232
).

O magistrado de piso desvalorou o presente vetor sob a seguinte fundamentação:

¿sérias, haja vista que as consequências psíquicas se ser vítima de violência e grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada¿.

Entende-se que a tal justificativa constituiu plausível não havendo que se falar em
bis in idem
, uma vez que o Juízo Monocrático utilizou tal valoração negativa no cálculo dosimétrico da pena na primeira fase. Neste sentido, destaco o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PENA-BASE E MAJORANTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovado que o incêndio ocorreu com dolo eventual. 2. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito ou absolvição do agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3.
Verifica-se, com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que ocorreu no caso desses autos, em razão da extrema gravidade do incêndio.
Tal circunstância não é inerente ao tipo penal, sendo permitida a majoração nesta fase da dosimetria.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1127790/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
Negritei

Nesta linha de raciocínio deve o vetor ser considerado como
desfavorável.

Logo, deve ser redimensionada a pena com as devidas observações já esposadas anteriormente, como melhor se demonstra.

Vale ressaltar a observância da Súmula nº 23 do TJEPA,
in verbis:

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Pag. 85

¿(...) DO CRIME DE ROUBO
Isto posto, não sendo apenas a reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, § 2º, I e II, do CP, havendo 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavorável previstas no art. 59, do CP, qual seja:
personalidade e consequências do crime,
fixo a pena-base para o acusado em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso.
Em segunda fase,
merece aplicação da atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea ¿d¿, do CP, ante a confissão do réu, pelo que reduzo o
quantum
de pena em
10 (dez) meses
, restando, assim,
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.
Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego das majorantes previstas nos incisos I e II , do § 2º do art. 157, do CP, entretanto considerando apenas uma delas para
exasperação da pena em terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), fixando-a finalmente em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
Para o delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, fixo a
pena-base
em
01 (um) ano de reclusão.
Em
segunda fase,
merece o conhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, entretanto deixo de aplica-la em razão do disposto na Súmula 231 do STJ, ante a vedação legal quanto a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase da sentença.
Em terceira fase,
inexistem causas de aumento ou diminuição passiveis de aplicação, pelo o que mantenho a pena em
01 (um) ano de reclusão.
Assim, tendo em vista a somatória das penas, tem-se o total de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte dias) e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
Deixo de aplicar a detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, em virtude de que não modificará ou alterará o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser tal detração feita pelo Juízo da Vara de Execuções Penais competente.

Logo, acolho e como mostrado alhures, prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, redimensionando-a conforme tópico anterior.
2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA E DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Peço vênia para não me delongar quanto a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que no redimensionamento da pena em relação ao crime de
corrupção de menores,
que foi reconhecido o
error in judicando
por esta Relatora, já foi promovida a análise da atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea ¿d¿, do Código Penal, porém por força da Súmula nº 231 do STJ, a mesma não foi aplicada, uma vez que existe vedação legal para que na segunda fase do cálculo dosimétrico da sentença esta fique abaixo do mínimo legal.

Percebe-se que a norma disciplinada no Enunciado da Súmula 231 encontra-se em vigor e a ofensa a mesma, esvaziaria o seu conteúdo judicial e aplicação efetiva.

Não há a menor possibilidade de que seja reconhecida a superação da Súmula 231 do STJ.

É o entendimento do STJ, conforme aresto colacionado:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida a atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte.
3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 5. No crime de tráfico, a participação de menores, seja de forma efetiva ou, até mesmo, indireta, imprime maior gravidade e periculosidade social à conduta, na medida em que o menor passa a ser um instrumento do delito. No caso, as instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que o paciente era auxiliado, no tráfico, por um menor (seu filho). Afastar esse entendimento exige revolvimento da matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Assim, incabível o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 541.251/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Negritei
Logo, não prospera a tese aventada pela Defesa do Recorrente.
3-PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES E DECOTE DA MAJORANTE DO § 2º, DO ART, 157, DO CÓDIGO PENAL E AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO.

Deixo claro que não acolho a pretensão e tese levantada pela Defesa do Apelante, as quais faço com fundamentos jurídicos a seguir esposados.

Neste particular, a defesa argui a desclassificação de roubo qualificado para o roubo simples.

Não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que uma das qualificadoras fora reconhecidas a quando do cálculo dosimétrico da pena em sua primeira fase, no que concerne ao perigo e grave ameaça (uso de arma de fogo).

A outra qualificadora está presente com o concurso de agentes, pois restou comprovada a participação de um agente menor de idade. Gize-se ainda, que o Recorrente foi condenado ainda pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA - Lei nº 8.069/90).

Não há como acolher a pretensão recursal do Recorrente uma vez que patente restou o delito tipificado, com a incidência dos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

Sabemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogou o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB, que aumentava a pena
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma,
não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da coisa.

In casu
, das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo, conforme declarações das vítimas e do Apelante, bem como de que a prática delituosa foi perpetrada pelo Recorrente e mais um menor de idade, conforme fl. 60 (mídia gravada).

Logo, está devidamente caracterizado e inserido no tipo penal, as qualificadoras de emprego e uso de arma de fogo e concurso de agentes (incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP), não podendo ser admitida a desclassificação para roubo simples (art. 157,
caput,
do CP)

Quanto ao decote da majorante de arma de fogo sob a alegação de ausência de laudo ou apreensão da arma de fogo, a jurisprudência é uníssona quando o crime de roubo é praticada com uso de arma de fogo, independe da presença ou juntada de laudo pericial ou da apreensão da arma de fogo.

Logo, a sanção de uma norma mais benéfica, em tese, seria usada em favor do réu, porém o que se denota no presente caso é o questionamento da defesa de ausência de laudo pericial, o que como dito anteriormente, prescinde da juntada de tal laudo.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, embora não tenha sido o portador da arma de fogo utilizada empregada na tentativa de roubo, teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao efetuar, na companhia do réu, a abordagem da vítima, em plena via pública, anunciando o assalto, com nítida divisão de tarefas entre ambos. Na hipótese, o réu não apenas deu início à execução do delito, como saiu em fuga conjuntamente com o coautor, após a troca de tiros com a vítima. Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante pelo crime denunciado, se este desempenhou ação relevante para o objetivo criminoso. 2. Se o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo era de conhecimento de todos os coautores, é despiciendo saber quem efetivamente a portava, eis que as circunstâncias objetivas sempre se comunicam aos concorrentes. Inteligência do art. 30 do Código Penal.
3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça, por meio da Súmula n.º 14, e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato
ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Demonstrada a união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime, cabível a majorante do concurso de agentes. 5. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez. In casu, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada. Foram juntados apenas laudos e avaliações particulares. 6. Não se vislumbra qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, rigorosamente criteriosa e fundamentada. Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de a culpabilidade do recorrente apresentar-se com maior censurabilidade do que o comum para a espécie, pelo fato de o delito ter sido praticado de maneira ousada, em plena via pública, de intensa movimentação, em horário de grande circulação de pessoas, expondo-as à sério risco de serem atingidas na troca de tiros De igual maneira, as circunstâncias em que o delito fora cometido, pesam contra o recorrente, segundo fundamenta o Juízo de 1º Grau, na medida em que o delito foi praticado por duas pessoas, diminuindo as chances de defesa da vítima. 7. Não se observa, neste caso, a ocorrência de bis in idem com a majorante do concurso de agentes, adstrita à terceira fase do cálculo penalógico. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e segunda na terceira fase, sem que ocorra odioso bis in idem. 8. Para a mensuração do quantum relativo às citadas majorantes, deve ser considerado o número de agentes, acima de duas pessoas, a ocorrência de disparo, o emprego de várias armas ou armas de grosso calibre, etc. Na hipótese, entendo por pertinente a exasperação da pena na 1⁄2 (metade), considerando que terem sido efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima, a qual, inclusive, veio a ser lesionada na altura das nádegas. 9. Mantida a pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, incabível a concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, com espeque no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB; tampouco a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os critérios subjetivos e objetivos do art. 44, do mesmo Diploma Legal. 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Negritei e sublinhei

Alie-se ainda a aplicação da Súmula nº 14 do TJPA, transcrita
in verbis:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, não prospera a tese aventada pela Defesa do Apelante no que concerne a exclusão da majorante de arma de fogo, em face da prescindibilidade da juntada do laudo pericial da arma apreendida.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelante
GERLAN SILVA DOS SANTOS
,
para redimensionar a pena aplicada em
06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS de RECLUSÃO e 56 (CINQUENTA E SEIS) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo e regime de cumprimento da pena no SEMIABERTO,
devendo os demais termos da sentença de fls. 75/88 que não foram alteradas permanecerem
in totum.

É como voto.

Belém/PA, de março de 2020.

Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.